Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. SOMATÓRIO DE PENAS. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto e, subsidiariamente, concedeu a comutação de pena, ao fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial no 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso é tempestivo diante da alegada ausência de intimação regular pelo sistema SEEU; (ii) estabelecer se a apenada preenche os requisitos objetivos para concessão do indulto, à luz do Decreto no 12.790/2025, especialmente quanto ao somatório das penas e ao tempo de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O recurso é tempestivo, pois a intimação da nova patrona ocorreu apenas em 13/02/2026, iniciando-se a contagem do prazo recursal a partir dessa data, tendo a interposição ocorrido no dia seguinte.
4. O Decreto no 12.790/2025 determina que, para fins de indulto, as penas devem ser somadas, considerando-se o total das condenações até 25/12/2025, nos termos do art. 7o.
5. A análise do indulto exige interpretação sistemática dos arts. 6o, 7o, 9o e 13 do Decreto, abrangendo requisitos subjetivos (ausência de falta grave) e objetivos (tempo de pena cumprida e natureza das infrações).
6. Embora inexistam faltas graves recentes e não haja pena impeditiva isoladamente considerada, o somatório das penas e o histórico delitivo, incluindo crimes com violência ou grave ameaça, influenciam a aferição global do benefício.
7. A apenada, reincidente, cumpriu apenas 11 anos, 10 meses e 4 dias de um total de 47 anos, 5 meses e 23 dias (24%), não atingindo o lapso mínimo de 20 ou 25 anos exigido pelo art. 9o do Decreto para concessão do indulto.
8. O não preenchimento do requisito temporal objetivo impede a concessão do indulto, que possui natureza extintiva da punibilidade.
9. A comutação de pena foi corretamente concedida de forma subsidiária, nos termos do art. 13 do Decreto, como medida mais benéfica diante da impossibilidade do indulto.
10. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente e adequada, não havendo nulidade a ser reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo recursal em execução penal inicia-se com a intimação regular do defensor constituído, sendo tempestivo o recurso interposto após essa ciência, no dia seguinte.
2. O indulto previsto no Decreto no 12.790/2025 exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, aferidos a partir do somatório das penas.
3. O não cumprimento do tempo mínimo de pena exigido pelo decreto impede a concessão do indulto, ainda que ausentes faltas graves ou crimes impeditivos isoladamente considerados.
4. A comutação de pena é cabível de forma subsidiária quando não atendidos os requisitos para o indulto.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 192; Decreto no 12.790/2025, arts. 6o, 7o, 9o, 13 e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg no HC 1.005.970/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 3/3/2026; REsp 2.226.075/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 4/3/2026. TJDFT - Acórdão 2098728, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/03/2026; Acórdão 2071712, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025; Acórdão 2057868, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 15/10/2025.